Tribunal: TJES
Processo: 0019701-18.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019701-18.2015.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JACQUELINE MARIA GUIDONI BERNARDES

APELADO: RENATO LOPES BERNABE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jacqueline Maria Guidoni Bernardes contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face de Renato Lopes Bernabe, em que pleiteava o pagamento de R$ 156.000,00, sob a alegação de que teria repassado referido montante ao réu, a título de empréstimo verbal, mediante promessa de devolução. O juízo de origem entendeu que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, e a condenou ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato verbal de empréstimo e da obrigação de restituição por parte do apelado, como fundamento da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade de contratos verbais é admitida no ordenamento jurídico, desde que demonstrados os requisitos legais e a existência da obrigação pactuada.

4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os elementos constantes nos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, indicam que os valores recebidos pelo réu se relacionaram à quitação de obrigações pretéritas, decorrentes de relação empresarial mantida entre as partes, e não a empréstimo sujeito à devolução.

6. A ausência de contrato escrito, de prova da pactuação verbal e de demonstração de qualquer promessa de restituição inviabiliza o acolhimento da pretensão de cobrança.

7. Os documentos apresentados, notadamente cheques emitidos por terceiros ao réu, não demonstram vínculo jurídico entre as partes que enseje obrigação de devolução dos valores.

8. A alegação de inovação defensiva não procede, pois os argumentos apresentados em sede recursal são compatíveis com a linha de defesa já exposta na contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade de contrato verbal exige prova da existência do acordo e da obrigação pactuada, não sendo possível presumir sem demonstração inequívoca.

2. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, inclusive a existência de obrigação de restituição em ação de cobrança.

3. A ausência de prova da promessa de devolução ou de vínculo jurídico entre as partes inviabiliza a procedência do pedido de cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019701-18.2015.8.08.0035

APELANTE:
JACQUELINE MARIA GUIDONI BERNARDES

APELADO:
RENATO LOPES BERNABE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JACQUELINE MARIA GUIDONI BERNARDES
, irresignada com a sentença de fls. 120/122, proferida pelo juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido autoral formulado na Ação de Cobrança.

Na origem, narra a autora ter realizado a venda de imóvel que lhe coube na partilha do divórcio. Em decorrência de uma transação com terceiros, afirma ter cedido ao requerido a quantia de R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), que foi entregue por meio de três cheques — nº 000310 (R$ 85.000,00), nº 000574 (R$ 15.000,00) e nº 000576 (R$ 56.000,00) — mediante compromisso verbal de devolução, quando solicitado.

Relata que, embora o bem imóvel tenha sido atribuído exclusivamente à autora, a transferência demandava a assinatura do requerido, uma vez que seu nome ainda constava na matrícula, não tendo sido realizada a retirada formal em cartório por dificuldades financeiras. Destaca, ainda, que o montante foi cedido por confiança, em razão da relação existente entre as partes, e que, ao solicitar a devolução, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, em que pugnou pela condenação do requerido no pagamento dos valores emprestados.

Em sede de contestação em fls. 44/45,
RENATO LOPES BERNABÉ

aduziu que os valores objeto da demanda não decorrem de empréstimo, mas de acerto de contas entre as partes, relacionado a dívidas oriundas da sociedade empresarial anteriormente mantida entre as partes. Sustentou que inicialmente se negou a assinar os documentos de transferência, visto que ainda figurava como proprietário, mas que posteriormente assinou, e que os cheques em questão foram emitidos por terceiro e utilizados para quitação de obrigações assumidas pela autora.

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Alfredo José Martinelli
e
Ivone Marchesi Martinelli
, casal que intermediou a compra do imóvel objeto da negociação para seu filho. Ambos relataram ter acompanhado toda a transação, afirmando que parte do pagamento foi entregue diretamente ao requerido, sob a exigência de que somente assinaria a escritura mediante o recebimento dos valores, os quais seriam destinados à quitação de dívida contraída pela autora, na época que eram sócios.

Após regular instrução, o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Irresignada,
JACQUELINE MARIA GUIDONI BERNARDES
, interpôs a Apelação de fls. 125/131 dos autos originários, sustentando, em síntese, que:
I)
a sentença merece reforma, porquanto não teria considerado adequadamente o conjunto probatório constante dos autos;

II)

os valores discutidos foram repassados ao apelado a título de empréstimo, oriundos da venda de imóvel de sua propriedade, com a promessa de devolução, o que não ocorreu;

III)
a ausência de contrato escrito não afasta a existência do acordo verbal;
IV)
os depoimentos testemunhais confirmam a entrega dos valores e que não houve nenhuma prova de quitação por parte do apelado. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Isso porque, após compulsar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado singular, que, diante das provas constantes dos autos, concluiu pela ausência de elementos aptos a demonstrar os fatos alegados pela autora, bem como a existência de relação jurídica que ampare a pretensão deduzida na exordial.

É certo que os contratos verbais possuem plena validade no ordenamento jurídico, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente no que tange à existência de objeto lícito, possível, determinado ou determinável, nos termos do artigo 104, inciso II, do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

(...)

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável
; (grifo nosso)

No entanto, incumbia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a efetiva celebração de acordo verbal.

Para a procedência do pleito autoral, era indispensável, minimamente, a demonstração do efetivo empréstimo dos valores pela apelante ao apelado, bem como da existência de acordo que previsse sua devolução, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Embora competisse à autora, ora apelante, produzir prova capaz de corroborar sua versão dos fatos, o que se extrai da instrução processual é justamente a conclusão oposta. As próprias testemunhas por ela arroladas foram uníssonas ao afirmar que os valores foram repassados ao apelado não a título de mútuo, nem vinculados a qualquer promessa de devolução, mas, sim, como parte de acerto de dívidas pretéritas, oriundas de relações comerciais anteriormente mantidas entre as partes, o que, por evidente, afasta qualquer expectativa de restituição.

Aliás, ainda que a apelante sustente ter restado comprovada a venda de um imóvel e o suposto repasse, pelos compradores, da quantia de R$156.000,00 diretamente ao apelado, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que tais valores teriam sido entregues com a finalidade de posterior devolução. A rigor, o que se verifica é justamente a ausência de qualquer pacto nesse sentido, não se podendo presumir, a partir desse repasse, a existência da obrigação que ora se pretende cobrar.

Soma-se a isso a própria documentação apresentada, que não guardam nenhuma relação direta com a apelante, se limitando a cheques emitidos por terceiro diretamente ao apelado, os quais, isoladamente, em nada contribuem para a configuração de vínculo jurídico apto a sustentar a obrigação de restituição. Ao contrário, reforçam o contexto já delineado pela prova testemunhal, no sentido de que os valores repassados não decorreram de um empréstimo, mas sim de ajuste relacionado a obrigações pretéritas, sem qualquer previsão de devolução.

Não se depreende, pois, do conjunto probatório produzido, a configuração dos elementos necessários à caracterização do alegado acordo, tampouco da relação jurídica capaz de amparar a obrigação de restituição defendida pela apelante

Por fim, não merece prosperar a alegação de inovação defensiva levantada pela apelante, pois o requerido já havia expressamente negado a existência de obrigação de devolução na contestação, ainda que não tenha mencionado especificamente a inexistência de contrato de mútuo, não trazendo nos memoriais fato novo, mas apenas reiterando a sua posição. Dessa forma, não houve nenhuma inovação processual, já que reforçar argumentos já apresentados não configura a inovação vedada pelos artigos 341 e 342 do CPC.

Diante desse cenário, a sentença objurgada não merece reparo, devendo ser mantida nos exatos termos em que foi proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.